Tribunal: TJBA
Processo: 8088038-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8088038-67.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO AMBIENTAL - PREJUÍZOS A TERCEIROS - PESCADORES - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. É entendimento assente neste Tribunal de Justiça que, por inexistir uma relação de consumo base, os demandantes da ação de referência não podem ser enquadrados como consumidores por equiparação, afastando-se, portanto, a competência do juízo especializado. 2. Conflito Negativo de Competência improcedente, fixando-se a competência do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8088038-67.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito negativo de competência, nos termos do voto do relator. Salvador, .